Tribunal: TJES
Processo: 5012959-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012959-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAONNE BRUNO DE MATTOS MARCAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
T
UTELA PROVISÓRIA DE URGÊ
NCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA.
NÃO OCORRÊNCIA DE
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
CRITÉRIO HIERÁRQUICO.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
REQUISITO
S PRESENTES. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE MICROEMPRESA INDIVIDUAL. FATO INFORMADO NO FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO. ANÁLISE DE TODAS AS INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU VIOLAÇÃO DE OBRIGAÇÕES OU DEVERES DOS POLICIAIS MILITARES. DESRAZOABILIDADE NA CONTRAINDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prolação da sentença que acolheu a pretensão autoral, confirmando neste aspecto a decisão agravada, cujos efeitos foram suspensos em sede recursal, não implica na perda do objeto do agravo de instrumento, considerando que, a princípio, inexistindo modificação fática, prevalece o critério hierárquico. Assim, não há que se falar na ausência de interesse recursal da agravante.

2. ato de exclusão do candidato agravado na fase de investigação social do concurso público deflagrado pelo Edital nº 01 – CFSd/2002, de 07 de junho de 2022, foi motivado por violação ao item 20.4 do instrumento convocatório, que prevê que:
“
A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público”.

3. O edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.

4. É vedado ao administrador elastecer de modo discricionário os requisitos contidos no instrumento convocatório, porque incrementa o risco de benefício a determinados candidatos e coloca em xeque o princípio constitucional da isonomia que deve reger o certame.

5. O artigo 9º, incio XI, da Lei nº 3.196/1978, que estabelece regras para o ingresso na carreira militar, dispõe sobre a necessidade de aprovação do candidato em
“investigação social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada”
, fase em que serão feitos os levantamentos necessários para atestar a
“compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo”.

6. As atribuições do cargo exigem que os candidatos ostentem um padrão uma reputação funcional ilibada, uma conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância de preceitos éticos da polícia militar (artigo 26 da Lei nº 3.196/1978), o que justificaria a eliminação de candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, fato imputado pela Administração ao agravado.

7. Contudo, no caso, o candidato deixou expresso no formulário de investigação social a existência de dívidas em atraso referente ao pagamento de cotas de sua microempresa individual, o que corrobora o equívoco no preenchimento do quesito relacionado à existência da própria empresa, e deixa claro que não houve intenção de omitir a referida informação.

8. Identificada a probabilidade do direito do agravado, que deixou clara a existência da empresa da investigação social e preencheu um quesito equivocado a ela relacionado, sem nenhuma má-fé ou intenção de omitir a informação, bem como o perigo na demora, considerando que foi obstado de prosseguir no concurso público de soldado combatente, no qual já havia sido aprovado nas etapas antecedentes (prova objetiva e de redação, TAF, avaliação psicológica e exame de saúde), deve ser mantida a decisão ora agravada.

9. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Preliminarmente, por meio da petição do evento 7607792, o agravante suscita preliminar de não conhecimento do recurso pela perda superveniente do objeto em razão da prolação da sentença na origem.

Porém, a prolação da sentença que acolheu a pretensão autoral, confirmando a decisão agravada, cujos efeitos foram suspensos quando da interposição do presente recurso, não implica na perda do objeto do agravo de instrumento, considerando que, em princípio, inexistindo modificação fática, prevalece o critério hierárquico.

Em casos que tais deve ser prestigiado o princípio da hierarquia, se não houve modificação das circunstâncias fáticas apreciadas na r. sentença, de modo a prevalecer a decisão do órgão
ad quem
que suspendeu a eficácia da decisão que conferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado da Corte da Cidadania:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.
2. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.
3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não a questão nele discutida pressuposto lógico da decisão de mérito.
4. Na hipótese específica dos autos, a prolatação de sentença meritória implicou a perda de objeto do agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.561.874/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019)

No mesmo sentido, observa-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A superveniência de sentença na origem não conduz, necessariamente, à prejudicialidade do exame do Agravo de Instrumento. A decisão depende tanto do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será analisada pelo Tribunal ad quem, quanto do conteúdo da sentença. Precedente do C. STJ.
2. Se não houve alteração do quadro fático entre a decisão agravada que deferiu a liminar para a nomeação dos candidatos e a decisão interlocutória que determinou a reserva de vaga, deve prevalecer esta última, em homenagem ao princípio da hierarquia.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5002016-42.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021)

Posto isso, não há que se falar na ausência de interesse recursal do agravante, razão pela qual
REJEITO
a preliminar, e passo a analisar o mérito recursal.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão (evento 30939933), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, no processo registrado sob o nº 5028975-70.2023.8.08.0024, ajuizado por
RAONNE BRUNO DE MATTOS MARCAL
, deferiu
“o pedido de liminar para suspender o ato administrativo que eliminou o autor do Concurso Público para admissão de Soldado Combatente (QPMP-C) - EDITAL Nº 01/2022 – CFSd/2022, DE 07 DE JUNHO DE 2022, permitindo que ele continue perquirindo nas fases do concurso”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 6469833, em síntese, o ente público agravante alega que:
(I)
o

“autor foi considerado contraindicado na etapa de investigação social por ter sido constatado que OMITIU no formulário de investigação social informação a respeito de que seria proprietário da Empresa RB COMERCIO VAREJISTA, CNPJ 41.891.863.0001-83, situação ativa”
(fl. 03);
(II)

“o órgão de inteligência da Polícia Militar considerou que o autor teria apresentado uma conduta profissional que viola as obrigações e os deveres dos policiais militares do Estado, havendo, desta forma, incompatibilidade para o desempenho do cargo de soldado combatente da PMES, fato que culminou com sua ‘contraindicação’, sobretudo por infringência à norma editalícia constante do item 20.4”
(fl. 03);
(III)

“a legislação estadual estabeleceu requisito necessária para admissão do candidato para ingresso na carreira militar, a saber, o de apresentar histórico de conduta compatível com o exercício da função policial militar”
(fl. 05);
(IV)
o
“Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que a omissão de informação relevante na fase de investigação social enseja a eliminação do candidato”
(fl 06);
(V)
“a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal assinala em favor da preservação da moralidade administrativa para os casos em que há discussão acerca idoneidade do candidato para ingresso na carreira vinculada a Segurança Pública”
(fl. 12);
(V
I
)
“o perfil profissiográfico indesejado pela Corporação foi identificado oportunamente pelo órgão de inteligência que, dentro dos limites da legislação de regência e do edital, realizou a sua exclusão do certame”
(fl. 13);

(VII)

“a exclusão da Parte Autora, no contexto em que ocorrida, tratou-se, na verdade, de um ato vinculado, perante o qual a Administração não teve qualquer margem de discricionariedade, uma vez que se encontra vinculada aos termos do Edital e ao Princípio da Legalidade”
(fl. 15).

Intimado, o agravado ofertou resposta no evento 6765057, pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1) “referida empresa foi aberta pelo Agravado, com o único intuito de recolher contribuições previdenciárias, para fins de futura aposentadoria, uma vez que atualmente o Agravado não possui emprego com carteira assinada”; 2) “de forma equivocada assinalou no item A.33, do Formulário de Investigação Social (...) que não possuía empresa em seu nome”; 3) “no item A.28 do Formulário de Investigação Social (...), o Agravado informou expressamente que possuía dívidas decorrentes da falta de recolhimento de cotas de microempresa que possuía em seu nome (...)”; 4) “não teve intenção de omitir informações quanto a existência de empresa em seu nome, tampouco má fé, o que de fato ocorreu foi um equívoco na interpretação do quesito, que não pode ser obstáculo para sua permanência no certame”; 5) “não há que se falar que o Agravado omitiu qualquer dado na etapa denominada Pesquisa Sócio/Funcional, até mesmo porque foi expressamente informado no item A.28, que o Agravado possui uma Microempresa Individual”; 6) “não soa razoável a eliminação do Agravado pelo simples fato de ter se equivocado ao responder o item A.33 do Formulário de Investigação Social, e assinalando que não possui empresas em seu nome, vez que o Agravado categoricamente informou possuir dívidas decorrentes de sua empresa no mesmo Formulário de Investigação Social, e por consequência lógica que ele não omitiu no fornecimento de dados na etapa denominada Pesquisa Sócio/Funcional, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade”.

Tal como assentado na decisão que deferiu o efeito suspensivo (evento 6499048), o agravado foi
“considerado contraindicado na etapa de investigação social por ter sido constatado que omitiu no formulário de investigação social informação a respeito de que seria proprietário da Empresa RB COMERCIO VAREJISTA, CNPJ 41891863000183, situação ativa”
(evento 6469884).

O
“órgão de inteligência considerou que o autor teria apresentado uma conduta profissional que viola as obrigações e os deveres dos policiais militares do Estado, havendo, desta forma, incompatibilidade para o desempenho do cargo de soldado combatente da PMES, fato que culminou com sua “contraindicação”, sobretudo por infringência à norma editalícia (item 20.4)”
(evento 6469884).

Em juízo de cognição sumária, vislumbrou-se a probabilidade de provimento do presente recurso, na medida em que, a princípio, identificou-se a validade do ato de exclusão do agravado na fase de investigação social do concurso público deflagrado pelo Edital nº 01 – CFSd/2002, de 07 de junho de 2022, por violação ao item 20.4 do instrumento convocatório, que prevê:

20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

Como é cediço, o edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.

É vedado ao administrador elastecer de modo discricionário os requisitos contidos no instrumento convocatório, porque incrementa o risco de benefício a determinados candidatos e coloca em xeque o princípio constitucional da isonomia que deve reger o certame.

O artigo 9º, incio XI, da Lei nº 3.196/1978, que estabelece regras para o ingresso na carreira militar, dispõe sobre a necessidade de aprovação do candidato em
“investigação social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada”
, fase em que serão feitos os levantamentos necessários para atestar a
“compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo”.

As atribuições do cargo exigem que os candidatos ostentem um padrão uma reputação funcional ilibada, uma conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância de preceitos éticos da polícia militar (artigo 26 da Lei nº 3.196/1978), o que justificaria a eliminação de candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, fato imputado pela Administração ao agravado.

Ocorre que, analisando detidamente o caso concreto, mormente após o devido contraditório, tenho que não há razão para alterar a decisão agravada
,
agora confirmada pela sentença,
pois o candidato deixou expresso no formulário de investigação social a existência de dívidas em atraso referente ao pagamento de cotas de sua microempresa individual

(evento 30867230 do processo de referência, fl. 06), o que corrobora o equívoco no preenchimento do quesito relacionado à existência da própria empresa, e deixa claro que não houve intenção de omitir a referida informação.

Veja-se que embora o candidato tenha respondido negativamente ao quesito de possuir empresa, afirmou no mesmo formulário que: “A dívida em atraso que possuo é referente ao pagamento das cotas de MEI. O atraso foi que quando estava cadastrando meu MEI pelo aplicativo de celular, pensei não ter concluído o cadastro, mudei de ideia quanto a abrir um MEI. Contudo, o cadastro havia sido concluído e quando tomei conhecimento já havia muitos boletos em atraso e não possuía condições de pagá-los. Mas, quando posso, acerto alguma parcela em atraso. Somados todos os boletos em atraso, a dívida chega a aproximadamente mil reais. Levando-se em consideração que estou em processo de pagamento dos boletos em atraso.” (evento 30867230 do processo de referência, fl. 06).

Consoante destacado na decisão agravada:

(...) o requerente demonstrou, de forma clara, que a sua eliminação decorreu do fato de ter omitido a condição de microempresário, mas justificou que a empresa foi aberta somente para que pudesse promover o recolhimento de contribuições previdenciárias e que jamais exerceu a condição de empresário, decorrendo desse fato o equívoco na prestação de informações. Demonstrou, não obstante isso, ter informado sobre a existência de dívidas decorrentes justamente da abertura de uma microempresa.

Com efeito, a discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Analisando as particularidades do caso em análise, entendo que inexiste qualquer situação concreta que indique idoneidade moral, ou ausência de comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada por parte do requerente que justifique sua contraindicação do concurso, de modo que, atento à razoabilidade que deve permear a edição dos atos administrativos, penso que a liminar deve ser concedida para que o requerente seja novamente incluído no certame.

(...).

Esta egrégia Corte já se manifestou no sentido de que
“
não é razoável a eliminação do candidato na hipótese de omissão involuntária de informações, ou quando não revelada a má-fé na prestação de informações inexatas, sem prejuízo à apuração dos fatos pela banca examinadora”
(TJES; RN 0008053- 11.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 26/01/2016; DJES 03/02/2016).

Nesse contexto, está claro que não houve má-fé do candidato agravado, que informou a existência da microempresa no próprio formulário de investigação social, inclusive informando a razão das dívidas, preenchendo erroneamente outro quesito a ela relacionado.

Pontua-se que a referida empresa foi aberta em maio de 2021 sem que efetivamente o agravado tivesse exercido a apontada atividade empresarial, sendo que, posteriormente à contraindicação a pessoa jurídica, em agosto de 2023 foi extinta por liquidação voluntária (eventos 30867234 e 30867235 do processo de referência).

Posto isso, por identificar a probabilidade do direito do agravado, que deixou clara a existência da empresa da investigação social e preencheu um quesito equivocado a ela relacionado, sem nenhuma má-fé ou intenção de omitir a informação, bem como o perigo na demora, considerando que foi obstado de prosseguir no concurso público de soldado combatente, no qual já havia sido aprovado nas etapas antecedentes (prova objetiva e de redação, TAF, avaliação psicológica e exame de saúde – eventos 30867221, 30867222, 30867223, 30867224 e 30867227 do processo de referência), deve ser mantida a decisão ora agravada.

Assim,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.